Tribunal: TJES
Processo: 0016760-90.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016760-90.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLGA ROSETTI GUIMARAES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0016760-90.2019.8.08.0347

APTE
:

OLGA ROSETTI GUIMARÃES

APDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
.
EXTINÇÃO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO
EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.
RECURSO
S CONHECIDOS.

1. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

2
.
Considerando
a extinção dos embargos à
execução fiscal

e
valor da causa
que exclui aplicação do precedente, fixa-se os
honorários advocatícios
em percentual, conforme permite
o art.85 do Código de Processo Civil.

3
. Recurso
s conhecidos.

4. Provido o recurso de Olga Rosetti para fixar os honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

5. Desprovido o recurso do Município de Vitória.

6.
Majoração
dos honorários em 2%
(
dois por cento
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
, conhecer
dos recursos,
dar provimento
ao de Olga Rosetti e n
egar provimento
ao do ente municipal
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria de votos, conhecer dos recursos, dar provimento ao de Olga Rosetti e negar provimento ao do ente municipal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0016760-90.2019.8.08.0347

APTE
:

OLGA ROSETTI GUIMARÃES

APDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
por
OLGA ROSETTI
e
apelação adesiva
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que irresignad
o
s, cada qual por suas razões,
com
os termos da sentença
objurgada e proferida
nos autos os embargos à execução
fiscal em
que o juízo,
verificando a ilegitimidade passiva ad causam na execução fiscal, extinguindo-a, também o fez em relação aos embargos, condenando o município embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado.

Examino os recursos em conjunto, eis que seu objeto é o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensoria pública, sua possibilidade e forma de fixação.

Assim, em síntese, cinge-se o recurso a definir qual o critério previsto no Código de Processo Civil a ser utilizado na demanda para fixação dos honorários advocatícios, se por equidade (art.85, §8º) ou tomando-se como base de cálculo o valor da causa (art.85, §3º), bem como se são devidos à Defensoria Pública.

Pois bem.

Q
uanto a serem devidos à Defensoria Pública,
em junho do corrente ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso I
II,
do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na
sua
jurisprudência
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ORIGINÁRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA ASSENTA SER CABÍVEL
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. DESTINAÇÃO DE VALORES exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
– OMISSÃO CONSTATADA – AJUSTE DEVIDO – ACOLHIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08004548820218120037 Itaporã, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO. MÁQUINA DE TOSSE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...].
4. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
(TJ-DF 07151932220228070018 1744556, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

Apelação Cível. Execução Fiscal. ITD. Exceção de pré-executividade. Não cabimento da sucessão processual pelo espólio, porquanto o falecimento do contribuinte ocorreu antes da citação válida. Vedada a emenda à certidão de dívida ativa que importe em modificação do sujeito passivo. Súmula 392 do STJ. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), fixou as seguintes teses: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Precedente vinculante, nos termos do art. 927, I, CPC.
Superação da tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, dos entendimentos consolidados nas súmulas 421 do STJ e 80 deste Tribunal. Sentença que não merece reforma. Precedentes desta Corte. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00339683920098190054 202300156387, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/08/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/08/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. EFICÁCIA SUPERIOR. ALTERNATIVA DO SUS. ADEQUAÇÃO. CUSTO-EFETIVIDADE. OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS.
[...].

7. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública da União quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, de acordo com o decidido no Tema nº 1.002/STF
. (TRF-4 - AC: 50007625420214047110 RS, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 23/08/2023, SEXTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE (CIRURGIA).
INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEU FAVOR E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PREVÊ ART. 85, § 3º DO CPC. ACOLHIMENTO EM PARTE. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º DO CPC).
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50388909120228240038, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

A
ssim, superada
a tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, do entendimento consolidado na súmula 421 do STJ,
deve
agora
ser afastad
a
, para tomar conformidade com a atual jurisprudência, vinculante
.

Q
uanto à forma de arbitramento, consigne-se que
o novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é,
mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
.

C
omo é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) A
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”

Deste modo
, considerando
a extinção dos embargos à execução
por consequência da extinção da própria ação de execução fiscal promovida pelo ente municipal, em decorrência do reconhecimento de ilegitimidade passiva pelo juízo
,
são devidos os honorários advocatícios pelo ente que promoveu a ação com base em CDA emitida em nome de pessoa já falecida,
por observância ao
princípio da causalidade.

Verifica-se que é de R$22.000 (vinte e dois mil reais) o valor da execução,
não
se configurando como
hipótese em que
o valor da causa é baixo.

D
e rigor,
assim,
a
aplicação
dos requisitos contidos nos §
§
3
º,
I

e 4º,
III
do art. 85
do CPC
1
,
considerando que
não houve
condenação
nem proveito econômico
, os honorários devem ser fixados com base no
valor da causa,
em observância à ordem de preferência estabelecida no
§2º do
artigo em comento
.

D
ito isto, fixa-se os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, modificando neste ponto a sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço dos recursos interpostos.

Dou provimento ao recurso de Olga Rosetti Guimarães,
fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nego provimento ao recurso do Município de Vitória.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em
2%
(
dois por cento
) os honorários
advocatícios
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso de Olga Rosetti Guimarães e negar provimento ao recurso da municipalidade.